Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-93.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000825-
93.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelado BAR E RESTAURANTE DVLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-93.2020.8.26.0011 -Voto no 35.080 - m
2
Voto no 35.080
Processo no: 1000825-93.2020.8.26.0011
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Bar e Restaurante Dvla Ltda
Ação de ressarcimento. Cobrança de seguro. Ausência de
comprovação de contratação. Pedido de ressarcimento
procedente. Engano não justificável que não coaduna com a
boa-fé. Pedido de devolução em dobro procedente. R.
sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 420/425 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar a requerida a restituir ao autor as quantias de R$ 3.280,00 (três mil e
duzentos e oitenta reais) e R$ 24.815,14 (vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais
e quatorze centavos), com a compensação do valor estornado de R$ 3.088,86 (três
mil e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).
Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
O banco requerido recorre, alegando, em síntese, que há nos autos
documentos que comprovam perfeitamente toda a contratação, bem como que a
condenação de devolução em dobro deve ser afastada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 441/446, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso interposto pela parte ex adversa.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação de ressarcimento em cuja petição inicial consta a alegação de
que os “Seguro Itaú Empresa" e "Seguro Itaú Vida” “jamais foram contratados” (fls.
02)
Em contestação, o banco requerido não comprova a contratação de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-93.2020.8.26.0011 -Voto no 35.080 - m
3
seguros, centrando sua defesa na afirmação de que o negócio foi concretizado por
meio eletrônico.
Contudo, com o devido respeito, é sua incumbência exclusiva (CPC, art. 373,
II) comprovar de forma própria e adequada a contratação sub judice, de modo que
inexista dúvida sobre a manifestação de vontade do contratante.
Como bem consignado na r. sentença recorrida, “Tinha o réu, portanto, que
instruir a sua contestação com prova documental de efetiva contratação entre as
partes, na forma do art. 434 do CPC. Os documentos que juntou às fls. 166/188
correspondem a meras telas de seu sistema interno de informática e nada comprova
sobre válida manifestação de vontade do autor em aderir aos contratos impugnados”
(fls. 421).
Registre-se que a alegação de contratação eletrônica, por meio de cartão,
senha e chip, não é suficiente para comprovar a legitimidade do negócio. De fato, não
há nada nos autos que, de fato, comprove que autor contratou os impugnados
seguros.
Por seu turno, não se trata de engano injustificável. A conduta da instituição
financeira, na verdade, não coaduna com a boa-fé, o que impõe a devolução em
dobro das quantias indevidamente cobradas.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator